Tribunal: TJSP
Processo: 1501702-72.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Alta quantidade de drogas apreendidas – Decisão condenatória que se impõe – Penas readequadas – Fração da reincidência readequada – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501702-72.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
GEOVANIO BINA LIMA e CRISTIANO RODRIGUES DE MELO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501702-72.2019.8.26.0540 Mauá
Apelantes: Cristiano Rodrigues de Melo e Geovanio Bina Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.026
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Alta quantidade de drogas
apreendidas
Decisão condenatória que se impõe
Penas
readequadas
Fração da reincidência readequada
Regime
inicial fixado com critério Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 148/153, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar CRISTIANO RODRIGUES DE
MELO e GEOVANIO BINA LIMA, devidamente qualificados nos autos
do processo, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento respectivamente das penas de 08 (oito)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no
valor unitário mínimo; e 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Pretendem, com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
3
203/222), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando suas
absolvições em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requerem a redução da pena-base, o afastamento ou redução da
reincidência de Geovanio, e a aplicação do redutor previsto no §4o do
artigo 33 da Lei de Drogas para o réu Cristiano. Postulam, ainda, pela
imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando,
pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 41, da Lei de
Drogas para o apelante Geovanio, e pela possibilidade de substituição
da pena por restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 226/230, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 241/263).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, de acordo
com as circunstâncias narradas na denúncia, no dia 21 de agosto de
2019, por volta das 10h00min, na Rua Topázio, 79, Jardim Itapark, na
cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, tinham em depósito, traziam consigo e guardavam, para
entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 51
invólucros de crack, com peso líquido de 7,9g (lacre no 00012111), 20
papelotes de maconha, com peso líquido de 8,4g (lacre no 00012112),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
4
99 papelotes de cocaína, com peso líquido de 81,7g (lacre no
00012113), 79 papelotes de crack, com peso líquido de 16,6g (lacre
no 00012114), 06 invólucros de skank, com peso líquido de 5,3g (lacre
no 00012115), 30 invólucros de cocaína, com peso líquido de 69,6g
(lacre no 00012116), 110 invólucros de cocaína, com peso líquido de
55g (lacre no 00012121), 562 papelotes de cocaína, com peso líquido
de 515,2g (lacre no 00012122), 158 papelotes de maconha, com peso
líquido de 296,8g (lacre no 00012123), 145 papelotes de maconha,
com peso líquido de 174,7g (lacre no 00012124), 160 papelotes de
maconha, com peso líquido de 218,4g (lacre no 00012125), 02 tijolos
de maconha, com peso líquido de 105,4g (lacre no 00012126), 946
invólucros de crack, com peso líquido de 201,8g (lacre no 00012127),
e 01 invólucro de maconha, com peso líquido de 21,1g (lacre no
00012128), drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
mencionadas, policiais militares realizavam patrulhamento no local
dos fatos, conhecido como ponto de venda de substâncias
entorpecentes, ocasião em que flagraram os denunciados em atitude
típica de tráfico de drogas.
No local, os réus portavam uma pochete,
dentro da qual estava alocada parte das substâncias entorpecentes
supracitadas, e faziam a contagem das porções de tais drogas.
Além disso, os apelantes mantinham escondida
a outra parte das drogas dentro de uma mochila, a qual se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
5
homiziada em uma construção abandonada nas imediações. Ainda,
Geovanio possuía a quantia de R$ 275,05 (duzentos e setenta e cinco
reais).
A materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante de fl. 01/02, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 10/13, pelo laudo de constatação
provisória de fls. 17/27, pelo laudo de exame químico-toxicológico de
fls. 84/94, bem como pela prova oral produzida em Juízo.
A autoria é igualmente certa.
Em seu interrogatório prestado em Juízo, o réu
Cristiano Rodrigues de Melo disse que os fatos não são verdadeiros.
Que somente subiu para pegar maconha. Que nunca viu Geovanio na
minha vida e não conhecia os policiais (gravação audiovisual e fls.
30/31).
O réu Geovanio Bina Lima também negou os
fatos em Juízo. Disse que estava indo a outro lugar, quando viu a
viatura. Percebeu que Cristiano estava detido. Perguntaram onde
estava indo e afirma que “iria pegar uma maconha, fizeram eu sentar
no chão, vieram com uma bolsa e disseram que iriam acabar com a
minha vida”. Não conhecia o Cristiano e já havia tomado enquadro
dos policiais umas duas vezes (gravação audiovisual e fls. 38/39).
Contudo, a escusa dos réus restou isolada
diante do robusto conjunto probatório.
A testemunha Denis dos Santos Silva, policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
6
militar, em depoimento prestado em Juízo, alega que estava em
patrulhamento de ações especiais pela área de Mauá, quando em um
ponto de drogas decidiram realizar uma incursão. No local, havia dois
indivíduos de costas em atitude suspeita, motivo pelo qual resolveram
abordá-los. Geovanio confessou que era o gerente e o outro rapaz era
o vapor, que ele vendia, e tinha acabado de assumir o serviço. Menos
de 50 metros, em uma casa abandonada, indicado por Geovanio,
havia uma mochila com mais drogas. No bolso de Geovanio
encontraram a quantia de R$ 275,00 aproximadamente. As drogas
estavam divididas em porções e eram maconha, cocaína e crack
(gravação audiovisual).
As declarações do agente estatal têm valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de
agente do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há
que se presumir legítimos os relatos por ele ofertado, mormente
quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
7
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Desse modo, pela observância da prova
colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem
do apelante, pela alta quantidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos (cocaína, maconha, crack e skank), bem como a forma
como estavam acondicionados, era evidente a destinação para
entrega a consumo de terceiros.
Assim, a conduta dos apelantes se subsumiu
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação
dos recorrentes, como incursos no artigo supramencionado, da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Na análise das penas, obedecendo ao princípio
da individualização destas, em relação ao réu Cristiano Rodrigues
De Melo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
8
Na primeira fase, em atenção ao disposto no
artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei no 11.343/06, verifica-se
que o recorrente ostenta bons antecedentes, mas circunstâncias e
consequências do delito extrapolaram os limites inerentes ao próprio
tipo penal uma vez que a quantidade de drogas não se mostrou
deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal mais
enérgica.
Afinal, foram apreendidas 51 porções de crack,
pesando 7,9g, 20 porções de maconha, pesando 8,4g, 99 porções de
cocaína, pesando 81,7g, 79 porções de crack, pesando 16,6g, 06
porções de skank, pesando 5,3g, 30 porções de cocaína, pesando
69,6g, 110 porções de cocaína, pesando 55g, 562 porções de
cocaína, pesando 515,2g, 158 porções de maconha, pesando 296,8g,
145 porções de maconha, pesando 174,7g, 160 porções de maconha,
pesando 218,4g, 02 porções de maconha, pesando 105,4g, 946
porções de crack, pesando 201,8g, e 01 porções de maconha,
pesando 21,1g - fls. 10/13, 17/27 e 84/94).
Dessa feita, mantenho a exasperação da pena-
base, mas não na fração de 2/3 (dois terços) como estipulada pelo
Juízo “a quo”, e sim de 1/2 (metade), resultando em 07 (sete) anos e
06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo valor legal, montante
este adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido.
Na segunda fase da aplicação da pena, não há
agravantes ou atenuantes a serem apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
9
Na derradeira etapa da dosimetria, também
não há causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pela
qual torno-a definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa, no mínimo valor legal.
O Juízo a quo agiu com serenidade ao não
aplicar o redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma
vez que a quantidade de drogas apreendidas foi elevada, de modo a
evidenciar que o apelante se dedicava à disseminação do tráfico de
drogas, sendo seu meio de vida.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, o total
apenado e a gravidade e nocividade concreta da conduta,
evidenciada pela natureza das drogas apreendidas, o que recomenda
que o desconto das penas privativas de liberdade seja iniciado em
regime mais severo.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).
Em relação ao réu Geovanio Bina Lima:
Na primeira fase, em atenção ao disposto no
artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei no 11.343/06, verifica-se
que o recorrente ostenta maus antecedentes e que as circunstâncias
e consequências do delito extrapolaram os limites inerentes ao próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
10
tipo penal uma vez que a quantidade de drogas não se mostrou
deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal mais
enérgica.
Afinal, foram apreendidas 51 porções de crack,
pesando 7,9g, 20 porções de maconha, pesando 8,4g, 99 porções de
cocaína, pesando 81,7g, 79 porções de crack, pesando 16,6g, 06
porções de skank, pesando 5,3g, 30 porções de cocaína, pesando
69,6g, 110 porções de cocaína, pesando 55g, 562 porções de
cocaína, pesando 515,2g, 158 porções de maconha, pesando 296,8g,
145 porções de maconha, pesando 174,7g, 160 porções de maconha,
pesando 218,4g, 02 porções de maconha, pesando 105,4g, 946
porções de crack, pesando 201,8g, e 01 porções de maconha,
pesando 21,1g - fls. 10/13, 17/27 e 84/94).
Dessa feita, mantenho a exasperação da pena-
base, mas não na fração de 2/3 (dois terços), ) como estipulada pelo
Juízo “a quo”, e sim de 1/2 (metade), resultando em 07 (sete) anos e
06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo valor legal, montante
este adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em
vista que o acusado é reincidente específico (fls. 53/62).
Considerando a folha de antecedentes do réu,
cabe realizar uma pequena modificação com vistas a readequar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
11
fração para o patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 08 (oito) anos e
09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 875
(oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo,
pena esta que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento
ou de diminuição da pena na derradeira fase.
O Juízo a quo agiu com serenidade ao não
aplicar o redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Isso
porque, o apelante é reincidente e a quantidade de drogas
apreendidas foi alta, não cabendo aplicar referida causa de
diminuição da pena.
Não cabe a aplicação do artigo 41 da Lei de
Drogas, uma vez que não houve qualquer colaboração voluntária por
parte do réu com a investigação policial.
Considerando o total apenado, de rigor a
aplicação do regime fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea a,
do Código Penal.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, o total
apenado, a reincidência do réu e a gravidade e nocividade concreta
da conduta, evidenciada pela natureza das drogas apreendidas, o que
recomenda que o desconto das penas privativas de liberdade seja
iniciado em regime mais severo.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501702-72.2019.8.26.0540 - Voto no 22.026
12
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, tão somente para readequar as penas dos
réus, mantendo-se no mais, nos termos em que proferida, a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator